Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009792-17.2019.8.11.0000
Recorrente: DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
Recorrido: CORREIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA (id 45973984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28090975):
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE DISTOAM DA MATÉRIA RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.” (TJMT, RAI 1009792-17.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 30255968 foram rejeitados, conforme acórdão id 41021982.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 369 do CPC e artigo 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que teria ocorrido cerceamento de defesa no caso em discussão.
Aduz que foram acostados todos os documentos previstos no artigo 1.017, I do CPC, motivo pelo qual o processo deveria ser conhecido, com a análise do mérito posto nas razões.
Afirma que existe dissídio jurisprudencial que permite a reforma do acórdão recorrido ante o reconhecimento do cerceamento de defesa.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O “periculum in mora” se faz presente haja vista que se não concedido o efeito ativo, suspendendo-se a execução, poderá a Recorrida continuar o feito executório e a expropriação de bens comprovadamente operacionais, pois a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa em crise econômica tem o condão de feri-la de morte, uma vez que não conseguirá gerar receitas para cumprir com as diretrizes insertas no Plano de Recuperação Judicial.
Assim, existe fundado receio de que, uma vez não concedida a liminar para impedir os atos constritivos, possa o credor se apropriar de mais bens operacionais e/ou ativos financeiros essenciais para a atividade que se busca preservar no feito recuperacional.
Já o “fumus boni juris”, reside no fato de que é claramente perceptível a probabilidade de provimento do presente agravo, já comprovou-se que em casos análogos tanto o c. STJ, intérprete maior das leis infraconstitucionais, quanto os Tribunais de Justiça dos Estados, de forma uníssona vêm mantendo na RJ até dívidas extraconcursais, para preservar a função social da empresa.
Ressalte-se que neste caso a concursalidade ou não do crédito foi objeto de pronunciamento do Juízo a quo, o que só corrobora com a conclusão de que se mostra pertinente conceder o efeito ativo para, reformando a decisão combatida, suspender o feito executório e os atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente Especial.” – destaquei.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 28029451 e 46111965.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, em especial a peça inicial do Agravo de Instrumento (id 8503666) e a decisão agravada (id 8503669), verifica-se que o objeto discutido nos autos é a imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme pedido ora transcrito:
“b) ainda, SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para, reformando a respeitável decisão agravada, seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à Agravante, muito em razão da situação financeira da Agravante, pois, não possui bens a indicar, ante a essencialidade destes para execução do seu Plano de Recuperação Judicial;”
Ou seja, o objeto do Agravo de Instrumento que originou o presente recurso especial não possui qualquer relação com a expropriação de bens, mas tão somente busca afastar a multa imposta pelo Magistrado de Primeiro Grau.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento apto a permitir a concessão.
Imperioso ressaltar que a análise de suposta afronta à dispositivos constitucionais não pode ser realizada por meio do Recurso Especial, motivo pelo qual a eventual violação ao artigo 5o da CF deve ser reconhecida pela via adequada, qual seja, pelo Recurso Extraordinário.
E ainda, o posicionamento do STJ em relação ao reconhecimento de cerceamento de defesa é claro ao dispor sobre a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, conforme aresto ora mencionado, incidindo o óbice previsto na sumula n. 07 do STJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Independente da expressão utilizada no contrato assegurado por garantia fidejussória (aval ou fiança), o terceiro que assina o instrumento como interveniente coobrigado assume a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1090327/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) – destaquei.
Por fim, ainda que superados os óbices supramencionados, nota-se que os fundamentos trazidos no presente recurso especial (evitar continuidade da execução) são diversos daqueles expostos na inicial do Agravo de Instrumento, que tratou unicamente do afastamento da multa imposta em Primeiro Grau, afrontando o princípio da dialeticidade, trazendo a aplicação obrigatória das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Portanto, ausente a probabilidade do direito.
Imperioso ressaltar que não é possível a concessão do efeito suspensivo sem a presença da probabilidade do direito ou do perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi